Tribunal: TJDFT
Processo: 0747087-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747087-36.2023.8.07.0000 DESPACHO O agravo de instrumento não foi conhecido, ante a desistência manifestada (id 56981719). Assim, exauriu-se a competência da Turma. Cerifique-se o trânsito em julgado da decisão de id 56981719. Após, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator